Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO CUMPRIDOS. EXECUÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM INDIVIDUALIZADO. CO-HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.793, §2o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido em tutela de urgência e suspendeu eventuais atos expropriatórios em imóvel ocupado pelo embargante.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Conforme disposto ao §2o do artigo 1.793 do Código Civil, o co-herdeiro não pode, antes de definida a partilha, ceder direitos sobre bem específico da herança.
4. Nesse caso, ao suposto adquirente/cessionário descabe alegar tal negócio, ineficaz, em sede de embargos de terceiros, como impedimento à continuidade de ato expropriatório em feito executivo.
4. Recurso conhecido e provido. Determinada a retomada do feito executivo.